Tribunal: TJDFT
Processo: 0738288-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738288-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Valdiney Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 134497646, autos n. 0710839-87.2022.8.07.0006) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S. A., deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto do contrato, por considerar comprovada a constituição do devedor em mora, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Em suas razões recursais (ID 41208263), o agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício de gratuidade de justiça sob o argumento de não possuir condições financeiras para suportar os custos do processo. Em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Sustenta a ausência de pressuposto indispensável para a propositura da ação consubstanciado na ausência de constituição do devedor em mora, dada a suposta invalidade da notificação extrajudicial remetida para endereço diverso daquele constante do contrato. De igual modo, aduz ser inválido o protesto do título com notificação por edital como medida para sua constituição em mora, porquanto a justificativa para tal medida repousaria no mesmo fato de não ter sido possível a notificação por carta com aviso de recebimento, exatamente porque o endereço informado pelo credor estaria errado. Salienta, então, não lhe ter sido oportunizada a ciência do débito e, por conseguinte, a purgação da mora pela via extrajudicial em decorrência de erro atribuível unicamente ao credor. Entende, assim, ser impositiva a revogação da liminar de busca e apreensão, bem como a extinção do processo sem análise do mérito. Defende a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, ao argumento de estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a devolução do veículo apreendido. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. Em despacho (ID 41220192), o agravante foi intimado para comprovar a sua situação de hipossuficiência econômica por meio da apresentação de documentos. O agravante juntou documentos (IDs 41574976 a 41574984). Em contraminuta (ID 42264893), o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade, bem como a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor e, por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC: Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra VALDINEY PEREIRA DOS SANTOS. Aduz o autor, em síntese, que firmou com o réu contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia do veículo NISSAN VERSA PLACA JIY6A50. Não obstante, a parte ré descumpriu o ajuste ao não efetuar o pagamento das prestações, mesmo após notificação extrajudicial. Requer, com fulcro no art. 3o do Decreto-lei n.o 911/69, a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo e, após o cumprimento desta, a citação da parte ré, para apresentação de resposta ou pagamento da integralidade da dívida, nos prazos legalmente estabelecidos. Pugna pela procedência dos pedidos, para ver definitivamente consolidada a posse e a propriedade do bem e, ainda, pela condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O pedido liminar fora deferido e cumprido. Citado, o réu impugna a notificação extrajudicial, argumentando que foi encaminhada para endereço errado, na medida em que houve erro material no contrato ao consignar o número da casa, razão pela qual requer o reconhecimento da improcedência do pedido e a devolução do veículo. Após réplica, os autos vieram conclusos para sentença. Esta é a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. A questão posta sob apreciação não requer a produção de outras provas, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). A inadimplência reclamada na inicial consistiria na ausência de pagamento das prestações do mútuo feneratício. Em se tratando de obrigação líquida, certa e exigível, porquanto derivada de contrato de financiamento com alienação fiduciária que define as prestações derivadas do mútuo e seus vencimentos, a mora se qualifica no momento em que ocorre o inadimplemento e foi comprovada via notificação premonitória levada a efeito pela parte requerente. A notificação, com efeito, foi encaminhada corretamente ao endereço indicado no contrato (vide ID’s 134377818 e 134377819). Se o endereço do contrato consignou número da casa errada (15 ao invés de 14), deveria o mutuário ter verificado a precisão dos registros do instrumento antes de assiná-lo, não podendo se beneficiar de erro material que ele próprio podia e deveria ter corrigido, sob pena de abuso do direito de defesa. Por todos, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO OU INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO CONFERIR O CONTRATO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 3. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 4. Cabe ao devedor, como parte cooperativa e interessada no fiel cumprimento do contrato, fornecer o seu endereço correto e verificar a precisão nos registros contidos nos instrumentos firmados, não podendo ser beneficiado por erro material que ele próprio podia e devia ter corrigido. 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans'. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, dos próprios erros. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1640324, 07228118520218070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022)”. Assim, o acolhimento do pedido deduzido pelo credor fiduciário almejando a realização da garantia fiduciária contratada mediante consolidação da posse e propriedade plena do bem que a representa em seu patrimônio é medida que se impõe, em consonância com a materialização da manifestação da vontade dos litigantes no momento da contratação do mútuo e da garantia oferecida. Gizadas essas considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto do contrato nas mãos da parte autora. Declaro resolvido o mérito do feito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo, em consequência, a decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigência de tais verbas fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro ao demandado. Anote-se. Já houve o adequado levantamento da restrição via RENAJUD – ID 142059457. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Com efeito, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636079, 07082868520228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora